Tribunal: TJDFT
Processo: 0713254-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713254-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A AGRAVADO: SHINOBU SUZAKI REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MENDONCA SUZAKI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de interno (ID 51099065), interposto pela Agravante, MAPFRE VIDA S/A, em face da decisão monocrática proferida pela relatoria (ID 47019017), quando não foi conhecido o agravo de instrumento anteriormente interposto, sob o fundamento de inexistência do requisito do cabimento. O objeto do agravo de instrumento era a reforma de decisão interlocutória em que foi indeferido o requerimento de produção de prova pericial, para aferir a “suposta invalidez alegada pelo agravado [SHINOBU SUZAKI], bem como a data, a origem e o grau desta” (ID 45546668). Compulsando os autos originários, constata-se que o Agravado faleceu (ID 169240606, origem). Nas razões recursais do agravo interno, a Agravante objetiva o exercício do juízo de retratação quanto à resolução da decisão monocrática supracitada e, subsidiariamente, o seu conhecimento e provimento por esta c. 3a Turma Cível para reconhecer o cabimento do agravo de instrumento, com o provimento correlato. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Ante o exposto, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a desistência do presente agravo interno, em razão da perda superveniente de seu objeto, consoante os arts. 9o, 10, 933, caput, e 998, caput, todos do CPC. Advirto à Agravante sobre a possibilidade de não conhecimento do seu agravo interno, por ausência de interesse recursal, em razão da inexistência de utilidade e necessidade para esta parte processual impugnar a decisão interlocutória supra, pois o possível periciando veio a óbito, de acordo com o art. 17 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2023 18:49:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador